Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702995-66.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A RECORRIDA: SILNA ALVES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n.° 911/69. 3. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que o contrato celebrado entre as partes se trata de operação financeira legalmente constituída, assinado por livre e espontânea vontade pela recorrida, que sabia das condições para o seu adimplemento, logo, ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas, restou configurada a mora. Afirma que a mora decorrente da falta de cumprimento da obrigação no dia de seu vencimento não exige qualquer a comprovação de recebimento da notificação extrajudicial pela recorrida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMS, do TJSP e do TJMT. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID 24399722). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ante a ausência da comprovação da entrega da notificação no endereço constante do contrato, não está satisfeito o requisito previsto no § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969 para o regular processamento da ação de busca e apreensão. De igual maneira, intimado o requerente para emendar a inicial com a finalidade de suprir a exigência, não atendeu a determinação judicial, razão pela qual a manutenção da sentença terminativa é medida que se impõe” (ID 19244544). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/5/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025